Tribunal: TJSP
Processo: 1503408-32.2019.8.26.0624
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Erbetta Filho
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
RECURSO – Apelação – Inadmissibilidade de sua interposição contra sentença passada em feito envolvendo débito fiscal inferior ao limite de alçada, de que fala o art. 34 da Lei no 6.830/80. Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Décima Quinta Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000332515
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível no 1503408-32.2019.8.26.0624, da
Comarca de Tatuí, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL
DE
TATUÍ,
é
apelada
COMPANHIA
DE
DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO ESTADO DE
SÃO PAULO - CDHU.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a
Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não
conheceram do recurso. V. U.", de conformidade com
o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores RAUL DE FELICE (Presidente sem
voto), SILVA RUSSO E RODRIGUES DE AGUIAR.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
ERBETTA FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Décima Quinta Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1503408-32.2019.8.26.0624 - Tatuí - Voto no - EAMA/SB/LAB/EG/EII/MAF
Apelação no 1503408-32.2019.8.26.0624
Apelante:
Município de Tatuí
Apelado:
Companhia de Desenvolvimento Habitacional
e Urbano do Estado de São Paulo - CDHU
Comarca:
Tatuí
Voto no 38.381.
RECURSO Apelação Inadmissibilidade de
sua interposição contra sentença passada em
feito envolvendo débito fiscal inferior ao limite
de alçada, de que fala o art. 34 da Lei no
6.830/80. Recurso não conhecido.
V i s t o s.
Execução fiscal fundada em IPTU dos
exercícios de 2014 a 2018, do Município de Tatuí, julgada extinta
pela sentença de fls. 22/27, prolatada pelo MM Juiz de Direito
Rubens Petersen Neto.
Apela
o
Município
objetivando
a
inversão do julgado, nesse sentido invocando as razões elencadas
na peça recursal de fls. 34/39.
Regularmente processado.
É o relatório.
Não comporta conhecimento o apelo.
O art. 34 da Lei no 6.830/80, inspirado
na pouca expressão do interesse econômico discutido, objetivou
por isso mesmo restringir as vias recursais aos embargos
infringentes e de declaração, e assim mesmo opostos apenas de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Décima Quinta Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1503408-32.2019.8.26.0624 - Tatuí - Voto no - EAMA/SB/LAB/EG/EII/MAF
sentenças.
E os embargos infringentes devem ser
direcionados ao próprio Juízo monocrático, conforme disciplina
dos parágrafos do art. 4o da Lei no 6.825/80, em vigor à época da
edição da LEF.
Segundo o decidido pelo Egrégio STJ no
âmbito do REsp. no 1.168.625/MG (1a Seção, Rel. Min. Luiz Fux,
v.u., em 09/06/2010), a aferição do valor de alçada de que trata o
art. 34 da LEF deve ser feita com a adoção do valor de R$ 328,27,
corrigido pelo IPC-A a partir de janeiro de 2001.
Submetido o v. acórdão respectivo, ao
regime do art. 543-C do CPC/73, e considerando-se que, de
acordo com a metodologia acima, o valor da execução sob
referência é inferior ao de alçada, na data de seu ajuizamento, não
há como ser aceita a interposição de apelação pela
Municipalidade, da sentença que fez extinguir a execução.
Não há falar-se, por outro lado, em
ofensa a preceitos constitucionais e infraconstitucionais que
asseguram o direito de demanda, a ampla defesa e o acesso ao
duplo grau de jurisdição. A compatibilidade do citado art. 34 com
a CF, aliás, foi confirmada pelo STF quando do exame, em caráter
de repercussão geral, do ARE no 637.975 RG / MG -
REPERCUSSÃO GERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM AGRAVO (Pleno, Rel. Min. Cezar Peluso, em 09/06/2011).
Feitas essas colocações, e tendo-se por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Décima Quinta Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1503408-32.2019.8.26.0624 - Tatuí - Voto no - EAMA/SB/LAB/EG/EII/MAF
certo se tratar de débito fiscal inferior ao correspondente a 50
ORTN's, não há, data vênia, como ser conhecido o apelo
interposto pela Municipalidade da sentença que fez extinguir a
execução.
Inviável, no caso, a aplicação do
princípio da fungibilidade, que vinha sendo admitido por este
relator, cujo entendimento, no entanto, vem de ser modificado em
face do advento do pronunciamento do STJ quando do
julgamento do já mencionado REsp. no 1.168.625/MG. A partir de
então, com efeito, não há mais falar-se em complexidade ou
dificuldade para a apuração do valor de alçada, passível de
confundir o operador do direito, impondo-se considerar,
consequentemente, erro grosseiro a interposição de um recurso
por outro. Nesse sentido vem decidindo mais recentemente o STJ,
convindo a referência, em caráter exemplificativo, ao julgamento
do REsp. no 1.233.828/SC (2a Turma, Rel. Min. Castro Meira,
v.u., em 01/03/2011) e do AgRg no Ag no 892.303/PR (2a Turma,
Rel. Min. Herman Benjamin, v.u., em 28/08/2007).
Na conformidade do exposto, em suma,
meu voto propõe não conhecer do recurso.
Erbetta Filho
Relator
Assinatura eletrônica